Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1012119-61.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer n. 1021953-62.2021.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que, em 72 (setenta e duas) horas, “encaminhem o adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza para imediata avaliação psiquiátrica e, caso necessário, internação compulsória para desintoxicação sobre o uso de drogas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento em clínica particular”.
O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de impor ao ente público municipal a obrigação de custear a internação do adolescente em clínica particular, porquanto a medida pretendida pode ser ofertada pelo sistema público de saúde.
Defendeu, ainda, que não há, nos autos de origem, laudos que demonstrem a necessidade da adoção da medida extrema, bem como, de que a obrigação no custeio do tratamento deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, diante da complexidade da terapêutica e da maior capacidade financeira desse ente estatal.
Noticiou, ademais, que não foram apresentados três orçamentos quanto ao custo da internação, de sorte que não pode ser obrigado a efetuar o pagamento.
Desse modo, o Município de Cuiabá pugna pela suspensão da decisão recorrida, com relação a ele.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo, a princípio, que assiste parcial razão ao Agravante.
Com relação ao encaminhamento do adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza, para imediata avaliação psiquiátrica, verifico que a decisão merece ser mantida, pois é dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
De outro giro, embora o Recorrente sustente que não há relatório médico que indique a internação pretendida, a decisão recorrida foi clara ao impor ao poder público, primeiro, o encaminhamento do adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza para a imediata avaliação psiquiátrica e, caso necessário, promovessem a internação compulsória para desintoxicação.
Como se sabe, o tratamento em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, possui evidente caráter excepcional, que o legislador elencou como última opção terapêutica.
A Lei n. 11.343/2006, em seu artigo 23-A (incluído pela Lei n. 13.840, de 2019), determina que o tratamento do usuário, ou dependente de drogas, deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social.
E, ainda, o §2o, do referido diploma legal, estabelece que a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação, e, sendo a internação compulsória, necessária, ainda, a formalização da decisão, pelo médico responsável (art. 23-A, §5o, inciso I – incluído pela Lei 13.840/2019).
Logo, somente em hipóteses excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos, e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Assim, no caso dos autos, não há que se falar na imposição da internação sem que houvesse a demonstração da sua necessidade, conforme a legislação pertinente, porque essa somente será realizada se, após a avaliação do adolescente, for a terapêutica indicada.
Não obstante, entendo que assiste razão ao Recorrente quando defende a impossibilidade de impor ao ente público municipal a obrigação de custear a internação do adolescente em clínica particular.
Isso porque, não soa razoável exigir o cumprimento dessa obrigação, em clínica particular, quando a maiorias dos esforços, especialmente financeiros, estão direcionados ao combate da pandemia da Covid-19, aliado ao fato de que, em resposta à requisição Ministerial, o Município de Cuiabá fez registrar que:
“(...) caso seja necessário parte do tratamento será realizado em outro ponto de atenção, como no ambulatório, na Unidade Básica de Saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento. A internação hospitalar se for indicada pela equipe de saúde, esta será feita em algum hospital geral”. (id. 93647485, pág. 129). (Destaquei).
Assim, parece-me, a princípio, que não foram esgotadas todas as tentativas de tratamento junto ao sistema público de saúde.
Demais disso, caso seja constatada a necessidade da internação compulsória, e essa ocorrer fora do domicílio do beneficiário e em clínica particular, no caso de impossibilidade da prestação pelo sistema público de saúde, os seus custos deverão, em tese, ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, ente dotado de maior capacidade financeira.
Não destoa dessa linha, aliás, o que decidido pela Suprema Corte no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Forte nessas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, pretendida pelo Recorrente, para suspender, tão somente, com relação ao Município de Cuiabá, a obrigação de promover a internação compulsória do adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza em clínica particular, mantendo-se as demais obrigações impostas, notadamente a obrigação de o Recorrente, em conjunto como o Estado de Mato Grosso, encaminhar o referido adolescente para a imediata avaliação psiquiátrica e, acaso necessário, promover a internação compulsória, ou outro tratamento adequado, disponíveis no sistema público de saúde.
Outrossim, no caso de não ser prestado o tratamento pelo sistema público de saúde, o custeio com a internação na clínica particular deverá ser efetivado pelo Estado de Mato Grosso, afastando-se essa obrigação com relação ao Município de Cuiabá.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.